Tribunal: TCU
Processo: 005.888/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações e recomendações emitidas em acórdão proferido no âmbito de acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar o aprimoramento do compartilhamento de dados na Administração Pública Federal. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento de Relatório de Auditoria, empreendido com o objetivo de avaliar a situação do compartilhamento de dados na Administração Pública Federal (APF) , especialmente acerca das providências adotadas para dar cumprimento ao Decreto 8.789/2016, diploma vigente à época e que regulava a matéria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.3.1, 9.1.3.2 e 9.1.3.3 do Acórdão 1486/2019-TCU-Plenário ; 9.2. considerar implementada a recomendação do subitem 9.2.7 do Acórdão 1486/2019-TCU-Plenário ; 9.3. considerar em cumprimento as determinações dos subitens 9.1.1.2, 9.1.2.3 e 9.1.2.4 do Acórdão 1486/2019-TCU-Plenário ; 9.4. considerar em implementação as recomendações dos subitens 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 1486/2019-TCU-Plenário ; 9.5. considerar parcialmente cumpridas as determinações dos subitens 9.1.2.1 e 9.1.2.2 do Acórdão 1486/2019-TCU-Plenário ; 9.6. considerar parcialmente implementadas as recomendações dos subitens 9.2.1.2 e 9.2.6 do Acórdão 1486/2019-TCU-Plenário ; 9.7. considerar não cumpridas as determinações dos subitens 9.1.1.1 e 9.1.1.5 do Acórdão 1486/2019-TCU-Plenário ; 9.8. considerar não implementadas as recomendações dos subitens 9.2.1.1, 9.2.3.2 e 9.2.5 do Acórdão 1486/2019-TCU-Plenário ; 9.9. considerar insubsistente, por não ser mais aplicável, a recomendação do subitem 9.2.3.1 do Acórdão 1486/2019-TCU-Plenário , conforme previsão do subitem 63.3 dos Padrões de Monitoramento do TCU, anexo da Portaria - Segecex 27/2009; 9.10. informar: 9.10.1. ao Ministério da Fazenda que, por ter sucedido o Ministério da Economia, passa a ser o destinatário da recomendação inserta no subitem 9.2.4 do Acórdão 1486/2019-TCU-Plenário ; 9.10.2. ao Ministério dos Transportes que, por ter absorvido as competências do antigo Ministério da Infraestrutura, responde pela recomendação do subitem 9.2.5 do Acórdão 1486/2019-TCU-Plenário ; 9.10.3. ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que passa também a ser o responsável pelo subitem 9.2.6 do Acórdão 1486/2019-TCU-Plenário , antes direcionada ao extinto Ministério da Economia em conjunto com o Ministério da Cidadania, haja vista a sua competência referente ao tema Governo Digital, conforme disposto no art. 22 do Decreto 11.437/2023; 9.11. recomendar à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com fundamento no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, que, tendo em vista o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal e as competências definidas no art. 30 do Decreto 10.046/2019, adote os seguintes procedimentos: 9.11.1. expeça orientações sobre procedimentos e mecanismos padronizados para os órgãos da APF realizarem a publicação dos compartilhamentos vigentes, bem como para esclarecer se a publicação feita para dar atendimento ao art. 30, §1o, do Decreto 10.046/2019 seria suficiente para atender concomitantemente às prescrições do art. 5o, §§ 1o e 2o, do Decreto 10.046/2019, ou se outras providências seriam necessárias para esse fim específico; 9.11.2. avalie a conveniência e a oportunidade de estabelecer a obrigatoriedade de os compartilhamentos vigentes serem registrados como informações integrantes ou complementares do catálogo de dados publicado pelas organizações, bem como ajuste o sistema disponibilizado para essa finalidade, se for o caso; 9.11.3. inclua as orientações sobre a publicação de compartilhamentos vigentes de que tratam os subitens anteriores no Manual do Catálogo de Bases de Dados; 9.11.4. avalie se são suficientes e adequadas as informações existentes no Manual do Catálogo Federal de Bases de Dados e realize eventuais ajustes identificados como necessários; 9.11.5. identifique os principais obstáculos que dificultam o preenchimento do catálogo por organizações gestoras de relevantes bases de dados e avalie e implemente possíveis medidas para mitigar essas situações; 9.11.6. realize ações de comunicação sobre o Manual do Catálogo Federal de Bases de Dados e para esclarecer os órgãos quanto à sua utilização; 9.12. recomendar ao Comitê Geral de Governança de Dados, com fundamento no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, que, tendo em vista o princípio da eficiência inserto no art. 37 da Constituição Federal, as competências definidas nos arts. 4o, 5o, 10, 12, 15, 17, 21 e 31 do Decreto 10.046/2019 e os comandos dos arts. 3o e 8o, caput , da Lei 12.527/2011, adote os seguintes procedimentos: 9.12.1. estabeleça mecanismos que lhe permitam coletar e consolidar informações sobre a situação geral das solicitações de compartilhamento de dados recebidas em cada organização sob sua alçada, bem como publique na internet quadro geral sobre essas solicitações, contendo ao menos os quantitativos e os percentuais de atendimento, por instituição; 9.12.2. publique e mantenha atualizada na internet lista consolidada das regras de compartilhamentos de dados produzidas pelas organizações públicas, em atendimento à seção 7 do anexo à Resolução-CCGD 2/2020, contendo o rol dos conjuntos de dados categorizados; 9.12.3. realize ações de comunicação sobre a Resolução-CCGD 2/2020 e para esclarecer os órgãos quanto à execução dos procedimentos nela estabelecidos; 9.13. recomendar à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e ao Comitê Geral de Governança de Dados, com fundamento no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, que, tendo em vista o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal e as competências definidas nos arts. 4o, 5o, 10, 12, 15, 17, 21, 30 e 31 do Decreto 10.046/2019, avaliem, conjuntamente, a conveniência e a oportunidade de implementar melhorias na normatização, coleta das informações e publicação do catálogo de dados e da lista de conjuntos de dados categorizados de que tratam, respectivamente, o "Manual do Catálogo de Bases de Dados" e a Resolução-CCGD 2/2020, tendo por objetivo evitar a sobreposição de atividades e de exigências aos órgãos, prevenir a coleta e o armazenamento de informações redundantes, conflitantes ou incompletas, bem como para aproveitar possíveis sinergias relacionadas com as finalidades e a complementaridade das informações solicitadas por meio desses dois instrumentos; 9.14. encaminhar cópia deste Acórdão aos órgãos fiscalizados, a fim de dar conhecimento acerca das conclusões deste Monitoramento e para subsidiar o atendimento das novas medidas estabelecidas pelo Tribunal; 9.15. autorizar a AudTI a efetuar o monitoramento dos subitens 9.11, 9.12 e 9.13 deste Acórdão e das determinações e recomendações do Acórdão 1486/2019-TCU-Plenário pendentes de implementação; e 9.16. retornar os autos à AudTI, para adoção das providências a seu encargo, referidas no subitem 9.15 acima.